Tribunal: TJDFT
Processo: 0002175-79.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002175-79.2016.8.07.0019 RECORRENTE: AURIDÉIA HONORATO DOS SANTOS RECORRIDOS: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, HOSPITAL SANTA LUZIA S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO. MORTE DE PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES AO PLANO DE SAÚDE AOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mero fato de a empresa, requerente da concessão de justiça gratuita, administrar recursos oriundos de empresa pública e não ter fins lucrativos, não basta para o deferimento da benesse legal, fazendo-se necessária a comprovação da hipossuficiência. STJ, Enunciado 481. 2. Tendo a parte autora manifestado o desinteresse na análise de uma das provas, tem-se por configurada a preclusão lógica, a tornar incabível a discussão da matéria em grau de recurso de apelação. 3. Emergido da prova pericial produzida nos autos a inocorrência de falha na prestação de serviços, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória em decorrência do advento morte de paciente. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito recurso não provido. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Em contrarrazões, a recorrida POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136-A (id 24801005, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Por fim, determino, conforme pleiteado pela recorrida POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012